Tribunal: TJMT
Processo: 0009848-02.2009.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o referido ato judicial retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009848-02.2009.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joao Pinheiro Neto (RECORRENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), ROSELI TEOFILO DA SILVA DE ANDRADE - CPF: 797.017.281-49 (VÍTIMA), PENHA ELIZABETH ZAGOTTO MONTEIRO - CPF: 354.685.642-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ANTÔNIO ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PINHEIRO NETO (RECORRENTE), LUCIANA ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
ALEGA
ÇÃO DE

AUSÊNCIA DE PROVAS
.

IMPROCEDÊNCIA
.

PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

SENTENÇA
MANTID
A
.

2
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
referido ato judicial
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
João Pinheiro Neto

contra a
sentença
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
0009848-02.2009.8.11.0038
, pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de

Araputanga
, pronunci
a
n
do
-o

pela prática
do crime
de homicídio qualificado

(
art. 121, §2°,
I
, IV e art. 29

do
Código Penal
),

determinando

sua

subm
issão
a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
, n
as
razões recursais
encontradiças

no
I
D

183455354
,
postula

a
sua
des
pronúncia
,
ao argumento de
que
inexistem
nestes
autos provas
com relação
a autoria

d
o crime
que foi imputado a sua pessoa.

O

Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

183455357
, pleiteia o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID

183455358
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a
sentença recorrido
p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

194913151
, manifesta-se
pel
o
des
provimento
d
este
recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se encontra

no ID

183455253
,

p
.
3
-
6
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos inclusos autos de inquérito policiai que no dia 08 de

dezembro de 2003, no período noturno, em local não especificado, nesta Cidade e Comarca, os ora denunciados, em ação criminosa minudentemente planejada, com unidade de ações e desígnios, de forma dolosa e com animus necandi, mediante paga e recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, efetuaram disparos com arma de fogo (não apreendida) em face da vítima Roseli Teófilo Andrade, vulgo "Rosona provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls.23, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo consta a vítima estava tendo um caso amoroso com

denunciada Penha Elizabeth
Zagoto
Monteiro, namorada da também denunciada Luciana Alves dos Santos.

Reporta-se aos autos que a denunciada Luciana
sentindo-se

ameaçada pela vítima, convenceu a denunciada Penha a lhe dar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para que contratasse pistoleiros para executarem o homicídio, o que foi feito conforme constata-se no extrato bancário acostado às fis. 97, onde, no dia do assassinato foi retirado da conta da denunciada Penha a quanto de R$2.008,40 (dois mil e oito reais e quarenta centavos), quantia
esta
dada em pagamento pelo homicídio cometido.

Consta ainda que no dia dos fatos, a
vítima
"Rosona" esteve no

Bar da Penha na companhia dos denunciados João Pinheiro Neto, vulgo

"Ivan" e José Antônio Alves, vulgo "
Zezao
", e após saíram os três, sendo que a
vítima
foi encontrada depois de 11 (onze) dias, boiando no Rio Bugre, já em avançado estado de putrefação.

Apurou-se que foram efetuados
trés
tiros de arma de fogo,

atingindo a vítima nas regiões cervical e
supra
e
scapular
,
melhor
descritas no mapa topográfico acostado às fis. 24, ferimentos estes que foram a causa eficiente de sua morte (certidão de óbito - fis. 25).

[
...]

É importante registrar, de proêmio, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro
societate
.

Tendo isso cono norte,
impende ressaltar que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
o boleti
m
de ocorrência (
ID
183455253
,

p.

11
-
13
);

auto de reconhecimento de cadáver (ID
183455253
,

p.14-
17); auto de exame
de corpo de delito (ID
183455253
,

p.30
-
32);

e
certidão de óbito (ID
183455253
,

p.
3
3
)
;

bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente
recebeu valor em dinheiro para tirar a
vida da
vítima
Roseli Teófilo Andrade, em razão de ciúmes.

A testemunha
Cleiton Rodrigues dos Santos
,

fase administrativa
,
confirmou que a morte
de Roseli T
eófilo da Silva
teria sido encomendada, conforme de infere do
s seguinte s trecho s do seu depoimento:

[...]
Que teve um relacionamento amoroso com Marly da silva
xavier
, vulgo há, durante uns 11

meses, tendo terminado o relacionamento no começo desse ano

durante o carnaval, que conheceu Marly no bar da penha onde

Marly fazia programas,
que após uns 10 meses de relacionamento Marly falou que iria confidenciar um segredo que somente ela (
marly
) e o Ney
funcionário
da bicicletaria moreira sabia, tendo então Marly contado que a Roseli Teófilo da Silva, vulgo Rosana,

tinha sido assassinada por dois homens sendo que no dia da morte da
vitima
os dois assassinos e Rosona ficaram bebendo na casa (bar da Penha) e depois
sairam
com Rosana, que Marly ainda viu quando Rosona saiu para a Morte
, pois Marly sabia que a
vitima
ia ser morta naquela noite, pois os dois homens já tinham sido contratados por Luciana Alves dos Santos por R$ 2.000,00 (dois mil reais) e quem emprestou o dinheiro foi a dona do bar Penha
Elizabeti

Zagoto
, que Luciana é lésbica e tinha um relacionamento com Penha, sendo que a Rosona passou a dar em cima da penha descaradamente provocando
ciumes
em Luciana, o que provocou brigas entre Luciana e Rosona, Que esta última tinha uma personalidade forte e constantemente arrumava brigas sendo que numa dessas brigas com Luciana a Penha foi separar e Rosona pegou uma faca e tentou matar Luciana mas veio atingir
Penha, que a partir desse dia Luciana resolveu mandar matar

Rosona e acabou convencendo a Penha a emprestar o
dinheiro
que inclusive os R$ 2.000,00 (dois mil reais
) foi sacado da conta

da Penha um dia antes da Rosona ser morta e jogada no Rio

bugres,
que um dia estava no centro dessa cidade com Marly quando a mesma mostrou um homem magro e careca para o

declarante e falou que tinha sido aquele um dos assassinos Da

Rosona
e que o outro homem era da cidade de
Figueropolis
-MT,

que quando foi preso no começo de agosto por ter furtado uma

lanchonete na escola Joao Sato quando chegou na cadeia
pública
,

reconheceu que o mesmo homem que Marly havia lhe mostrad
o
estava preso naquela cadeia e as pessoas lhe chamavam de Ivan,

que nesse momento a Autoridade Policial apresentou fotografia de

joão
Pinheiro Neto, vulgo Ivan, para o depoente e este
reconheceu

como sendo a pessoa que Marly lhe mostrou no centro dessa

cidade e lhe disse que tinha sido uns dos assassinos de Rosona
,

Que Marly sabe de todo esses fatos pois veio com Penha sacar o

dinheiro é viu quando Penha entregou o dinheiro para Luciana e

que no dia seguinte Marli presenciou quando entregaram o

dinheiro dentro de um envelope para os dois homens e
que os dois

homens chamaram Rosana para uma mesa para beber e comer e

saíram com Rosona em um carro branco, e que rosona foi morta

naquela noite, que segundo Luciana falou para Marly não era para

aparecer o corpo, mas os assassinos jogaram no rio amarrado em

uma pedra mas o corpo veio a boiar uns 12 dias depois do

assassinato onde acabou sendo encontrado por terceiros,
que não

tem certeza mais ouviu uma vez Marly falando que o outro

homem que estava com o Ivan é um
taL
de
Zez
ã
o
, mas não

conhece e nunca viu esse tal de
Zez
ã
o
.

[...]

Destacamos

A
testemunha
Cleiton Rodrigues dos Santos
, n
a fase judicial,

ratificou
integralmente
o

depoimento

que prestou

à autoridade policial
, confirmando
, dessa feita,
que
,

possivelmente, João
Pinheiro Neto
, vulgo “
Ivan
”

teria participado do crime em discussão
.
Além disso,
o depoente,
afirmou que ficou sabendo que tinha outro
rapaz
junto
com o recorrente
quando a vítima saiu do bar
,
mas não sabe quem é
essa pessoa
.

A testemunha
Marly da Silva Xavier, vulgo “Lilá”,
em sede administrativa, narrou que
“
a respeito do assassinato da "Rosona", afirma ambas trabalhavam no mesmo "Bar da Penha", porém não tinha
muito
intimidade com a mesma, razão pela qual não tomou ciência de qualquer problema particular dela que pudesse ocasionar a sua morte, salvo dois

telefonemas que a amiga Luciana recebeu de terceiro, cujo interlocutor

ameaça a "Rosona", querendo receber algo que a "Rosona" provavelmente

havia adquirido e não pago; Que esses telefonemas foram realizados

aproximadamente seis ou sete dias antes de a "Rosona" retomar de Tangará da

Serra; Que ainda a Luciana depois questionou a "Rosona" o porquê dela ter

fornecido o número de seu telefone a terceiros, quando a "Rosona" respondeu

que tinha a autorização da Luciana para tanto;
Que a última vez que via a

"Rosona" foi numa Segunda-Feira, dia 08 último, por volta das 20:00 horas,

quando a mesma foi até o Bar da Penha em
co
mpanhia do vulgo "Zé", mas

não sabe informar se ela deixou o Bar na companhia dele ou de outra pessoa
;

Que não sabe onde o "
Z
e
" mora, talvez num assentamento, e naquele dia ele

estava de posse de um carro de cor branca, talvez maca Ford e modelo Uno,

sem saber precisar o ano, mas sabe tratar-se de um carro conservado
.”

Destacamos

A testemunha
Ademilson Monteiro dos Santos,
em juízo, confirmou a sua versão
inicial, narrando que o
“
Ivan
”

(João Pinheiro Neto)
teria,
em tese
,
afirmado

àquele que
tirou a
vida da vítima
.
Entreta
nto
,
conforme
foi

afirmado
pelo recorrente,
o motivo do crime

seria diferente do narrado na exordial acusatória, pois,
o declarante
alegou que
supostamente a
vítima teria
um
caso com
João Pinheiro Neto

e
estaria
“dando pressão”
que
para
este
assumi
sse
o relacionamento
, fato, esse, que culminou
no crime em discussão
.

A testemunha Sirlene, em juízo, disse que o recorrente já assumiu que matou a vítima,
“ele e mais uns outros”
.
Que
...
já falou para algumas pessoas, mas essas pessoas não aceitaram falar nada
...

A
dona do bar
no qual a
vítima foi vista pela última vez
,
Penha Elizabeth
Zagoto
Monteiro narrou
,
na fase

administrativa
,
que

“
a vítima trabalhava no seu bar havia muito tempo, e
no dia 08 de dezembro de 2003, a mesma, por volta das 20:00 horas, foi a última vez que a viu, quando ela

deixou o bar em companhia de um cliente do bar, conhecido por "Zé"
, salvo

engano morador nas "Posses do Rio Vermelho", sendo que naquele momento

o referido homem estava com um carro branco; Que a declarante não sabe

precisar o modelo e ano do carro e também não pode af
irm
ar se aquele homem

tem alguma responsabilidade com a morte da "Rosona", haja vista que o

citado homem sempre
freqüentou
o seu bar e, ainda, a "Rosona" estava

dormindo no "hotel do Teobaldo" e nada impede; de ela ter voltado para

referido hotel; Que a declarante não sabe declinar o endereço do último

homem que viu em companhia da "Rosona"
”

.

(ID
183455253
,
p. 23)

Por oportuno,
é
imperioso salientar que
,
embora
o recorrente

tenha negado os fatos, a sua versão
está

isolada
dos demais elementos probatório
s
, conforme se conclui das informações acima transcritas
.
Ali
ás,

diante dos
depoimentos
colhidos
durante a instrução criminal,
extrai-se indícios
suficientes
que o
João Pinheiro Neto,
possivelmente
,

participou do crime em
debate
.

Logo,
como
no presente caso

não
se exige
juízo
de certeza, sendo suficiente que
exista apenas algum
elemento de prova a indicar a probabilidade da
autori
a
, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar
, mesmo
não se extraindo
plena
certeza
dos
depoimento
s

das testemunhas acima nominadas.

A propósito
, em relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça

assentou que
(...)
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).(
AgRg
no RHC 146.576/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
11/10/2021)
.

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
,
em relação ao assunto,
assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
05
.
2021,
p
ublicado no DJE 07
.
05
.
2021)
Destacamos

Diante disso
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo
Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Desse modo
, fica
claro
que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar,
pois

existem

indícios
de autoria e materialidade delitiva
,

razão pela qual
não há
fundamento idôneo

para deferir pedido de
sua
despronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Pinheiro Neto
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Araputanga
,
pela prática do crime de

homicídio qualificado
, determinando
, por conseguinte,
o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024